Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-59.2023.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000491-59.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 05.570.714/0001-59 (RECORRENTE), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO), ARTHUR ANDRE BINI TOLEDO - CPF: 100.185.679-16 (RECORRIDO), GABRIELE ANGELA BINI TOLEDO - CPF: 092.498.369-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão :
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1000491-59.2023.8.11.0015.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP-MT.

Recorrente(s):
KABUM COMÉRCIO ELETRôNICO S/A.

Recorrido(s):
ARTHUR ANDRE BINI TOLEDO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DA OFERTA VEICULADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 197216199, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente

o pedido inicial, condenando a reclamada a cumprir a oferta de trocar o produto entregue pelo televisor
TCL C825 55 Polegadas Qled 4k
, bem como ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo INPC, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da prolação do
decisum
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) Informações claras ao consumidor;

2) A ausência de ato ilícito;

3) A inexistência de danos morais;

4) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tal fundamento, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente

o pedido inicial, condenando a reclamada a cumprir a oferta de trocar o produto entregue pelo televisor
TCL C825 55 Polegadas Qled 4k
, bem como ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) No caso,
verifico que a Ré veiculou imagens de televisor de modelo e características superiores do entregue ao consumidor. Nesse sentido, as especificações parecidas do televisor, aliadas a falta de clareza na oferta e a imagem de produto diverso (superior), certamente induziram o consumidor ao erro na compra
.

Sendo assim,
não há como a Reclamada se eximir de sua responsabilidade pela oferta veiculada
. (...)
(grifei)

No caso, embora a reclamada alegue a ausência de falha na informação sobre a oferta do produto, esta não logrou êxito em comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia,
conforme disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.

O CDC dispõe, em seu art. 30, acerca da obrigação do fornecedor de algum serviço que compromete fazer,
in verbis
:

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Acerca da recusa por parte do fornecedor em prestar o serviço prometido, o artigo 35 do CDC, assim dispõe:

“Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.”

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso,
entendo que
os danos
morais restaram caracterizados,
eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pelo descumprimento da oferta veiculada e ausência de solução do infortúnio pela via administrativa
.

A propósito:

"OPERADORA DE TELEFONIA -
OFERTA - DESCUMPRIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS
- VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO - MULTA COMINATÓRIA - ESCOPO COERCITIVO -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO."

(TJSP; Recurso Inominado Cível 0009184-05.2014.8.26.0126; Relator (a): Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 11/05/2016; Data de Registro: 12/05/2016) (grifei)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COBRANÇAS NÃO CONFORMES AOS TERMOS AJUSTADOS.
DEVER DE CUMPRIR A OFERTA. EXCESSIVA INCOMODAÇÃO CAUSADA AO CONSUMIDOR
,
CONSIDERANDO-SE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA OPERADORA DE TELEFONIA QUE EXPÕE O CLIENTE A UM LONGO TEMPO AO TELEFONE PARA REALIZAR QUALQUER REGISTRO DE INSATISFAÇÃO, CUJOS PROTOCOLOS POSTERIORMENTE NEGA EM JUÍZO. SOMA-SE A REITERAÇÃO DE EQUÍVOCOS E DESÍDIA DA EMPRESA, NOVAMENTE EXPONDO O CONSUMIDOR AO MESMO ESTRESSE DE BUSCAR A CORREÇÃO DO QUE LHE É COBRADO.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
RECURSO PROVIDO
. (Recurso Cível No 71004121141, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado em 29/01/2013). (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir

da data da prolação da sentença
. Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,

determinando, de ofício, que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidam a partir da citação, uma vez que se trata de relação contratual
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024